Tribunal: TJBA
Processo: 8049230-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049230-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: RIZAURIA MONYK BIGGI

Advogado(s)
:
ICARO D EMIDIO GUIMARAES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MIELOMA MÚLTIPLO. PROTOCOLO KPD. POMALIDOMIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio integral de tratamento oncológico de paciente portadora de mieloma múltiplo refratário, mediante protocolo KPD (Carfilzomibe, Pomalidomida e Dexametasona).

2. Pedido principal de reforma da decisão, sob alegação de ausência de cobertura obrigatória da Pomalidomida, natureza domiciliar do tratamento, uso off-label e risco de dano atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento oncológico prescrito à agravada, incluindo a Pomalidomida, diante das normas do rol da ANS, diretrizes de utilização, alegação de uso domiciliar e off-label, e diante da urgência do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 10, § 13, da Lei 9.656/98 e a jurisprudência do STJ (EREsp 1.886.929/SP, 1.889.704/SP, REsp 2038333/AM) admitem mitigação do rol da ANS quando presentes critérios técnicos e indicação médica fundamentada, especialmente em doenças graves e refratárias.

5. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021, Anexo II, prevê a cobertura da Pomalidomida para mieloma múltiplo recidivado/refratário, em combinação com bortezomibe e dexametasona, após uso prévio de lenalidomida (RN 591/2024).

6. O relatório médico comprova o uso prévio e ineficaz da lenalidomida, preenchendo os requisitos da diretriz de utilização (DUT 64).

7. O acréscimo de Carfilzomibe não descaracteriza o cumprimento da diretriz, pois integra protocolo respaldado em evidências científicas e protocolos internacionais.

8. A alegação de uso domiciliar não se sustenta, pois parte do tratamento é administrada em ambiente ambulatorial/hospital-dia, e a jurisprudência reconhece que a forma de administração não pode restringir a cobertura de tratamento antineoplásico prescrito por médico, desde que registrado na ANVISA e respaldado em evidência.

9. O STJ entende que a operadora deve custear medicamento registrado e indicado pelo médico assistente, ainda que em uso off-label, desde que haja respaldo técnico e esgotamento das alternativas convencionais (REsp 2038333/AM).

10. O perigo de dano é evidente, dada a natureza progressiva do mieloma múltiplo e a urgência do início do protocolo KPD, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico.

11. A reversibilidade econômica do provimento está assegurada, pois eventuais dispêndios podem ser reequilibrados pela via ressarcitória, ao passo que a saúde e a vida da paciente não admitem recomposição em espécie.

12. Precedentes do TJBA e do STJ reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos por médico assistente, constantes do rol da ANS, mesmo em associação, e mesmo diante de alegações de uso off-label ou exclusão contratual, desde que presentes as diretrizes técnicas e indicação clínica fundamentada.

13. A manutenção da multa diária é adequada diante da gravidade do caso e da necessidade de efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) O plano de saúde deve custear tratamento oncológico prescrito por médico assistente, incluindo medicamentos constantes do rol da ANS e indicados em diretriz de utilização, ainda que em associação, desde que preenchidos os requisitos técnicos e clínicos; b) A forma de administração do medicamento (domiciliar ou ambulatorial) não afasta a obrigação de cobertura quando se tratar de tratamento antineoplásico registrado na ANVISA e respaldado em evidência; c) O uso off-label não afasta a obrigação de custeio, desde que haja respaldo técnico e esgotamento das alternativas convencionais; d) A manutenção da multa diária é cabível para garantir a efetividade da decisão judicial em hipóteses de risco à saúde e à vida do paciente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8049230-83.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como parte recorrida,
RIZAURIA MONYK BIGGI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça